Tribunal: TJMT
Processo: 1003563-37.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário n. 1003563-37.2016.811.0003
RECORRENTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICODO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID. 7438659):
“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – LISTA DE ESPERA - ESTADO DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Há de se destacar a ausência de dialeticidade recursal porquanto, diversamente do aventado pelo recorrente, o objeto da demanda é o fornecimento do medicamento Bimatoprosta, e não e realização de cirurgia urológica.
2. Além disso, em que pese os argumentos expostos, ainda que se trata de direito fundamental à saúde, a generalidade de pacientes e situações trazidas não permite aferir as situações vivenciadas, posto que há notícias nos autos de que os pacientes vinham recebendo o medicamento e que uma parcela deles deixou de receber, sem que fosse especificado o motivo – se por desídia do Estado ou por descontinuidade do tratamento.
3. “[...] 2. A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da necessidade e prioridade do atendimento, sob pena de caracterizar desrespeito aos princípios da isonomia e da impessoalidade. (N.U 0009473-96.2015.8.11.0003, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) [...]”.
4. Apelo desprovido. (TJMT - Apelação no 1003563-37.2016.811.0003, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019). ”
Alega violação ao artigo 196 ambos da Constituição Federal, buscando dirimir a possibilidade de interferência do Poder Judiciário no âmbito de atuação do Poder Executivo, bem como é de responsabilidade do Estado o dever de assegurar o direito a saúde pública, para garantir a implementação de políticas públicas para fornecimento de medicamentos.
Recurso tempestivo (ID. 28912484).
Contrarrazões (ID. 30118478).
É o relatório. Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
O Recorrente, a partir da provável ofensa aos artigos 2o e 144, incisos I e II, da Constituição Federal, busca dirimir sobre a possibilidade de interferência do Poder Judiciário no âmbito de atuação do Poder Executivo, com vistas assegurar o direito a saúde pública, com vista ao fornecimento do medicamento BIMATOPROSTA.
No entanto, a Câmara julgadora entendeu no aresto recorrido:
“Denota-se do caderno processual que os autos decorreram da instauração de Inquérito Civil SIMP 010372-010/2015, visando subsidiar elementos quanto a lista de espera de pacientes que pleiteavam o referido medicamento na lista do SUS no Sul no Estado de Mato Grosso (id.186576).
Os pacientes substituídos são regulados pelo SUS, sendo pessoas hipossuficientes e, para firmar os seus diagnósticos, juntaram cópias dos receituários médicos prescritos pelos médicos responsáveis para cada paciente.
É sabido que o direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos proporcionarem o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.
De igual maneira, o parecer do NAT confirmou que o “medicamento é assegurado pelo SUS por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF)”.
Em que pese os argumentos apresentados pelo Apelante, entendo que a sentença merece ser mantida.
Inicialmente, há de se destacar a ausência de dialeticidade recursal porquanto, diversamente do aventado pelo recorrente, o objeto da demanda é o fornecimento do medicamento Bimatoprosta, e não e realização de cirurgia urológica.
Além disso, ainda que se trata de direito fundamental à saúde, a generalidade de pacientes e situações trazidas não permite aferir as situações vivenciadas, posto que há notícias nos autos de que os pacientes vinham recebendo o medicamento e que uma parcela deles deixou de receber, sem que fosse especificado o motivo – se por desídia do Estado ou por descontinuidade do tratamento.
Nesse sentido, posicionou-se este Sodalício:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE – CIRURGIAS ELETIVAS – LISTA DE ESPERA – URGÊNCIA E NECESSIDADE NÃO COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não desincumbindo a parte de comprovar a necessidade e urgência da realização do procedimento cirúrgico, porquanto cuida-se de intervenção de caráter meramente eletiva, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos formulados na exordial.2. A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da necessidade e prioridade do atendimento, sob pena de caracterizar desrespeito aos princípios da isonomia e da impessoalidade. (N.U 0009473-96.2015.8.11.0003, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 29/08/2018)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STF:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUE DETERMINA A ADOÇÃO DE MEDIDAS DE EFETIVAÇÃO DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 3. ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 4. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RE-RG 855.178, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 16.3.2015). 5. EFICÁCIA ERGA OMNES DA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 6. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 7. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1047362 AGR, RELATOR(A): MIN. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJE-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018).”
Cabe ressalvar, que no caso em questão o aresto recorrido foi claro ao afirmar que não houve omissão do ente público quanto ao fornecimento do medicamento, apenas suspensão da entrega para alguns pacientes.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII